Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708007-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA, LUCAS VIEIRA VIANA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 26031698): REMESSA NECESSÁRIA. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, CPC. REPETITIVO. TEMA No 128 STJ. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE APÓS EC 80/2014. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de Remessa Necessária que retorna a esta Turma, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (no 1270441) e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.108.013/RJ — Tema no 128, pela sistemática de repetitivos, que assentou “o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.” (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009) 2. O acórdão proferido por esta Turma tem por fundamento entendimento mais atual, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual entende que, após a EC no 80/2014, é possível a condenação do ente público ao pagamento de honorários a favor da Defensoria Pública integrante do mesmo ente federado. 3. Nesse diapasão, considerando que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.108.013/RJ — Tema no 128 — data do ano de 2009, portanto, em momento anterior a EC no 80/2014, impõe reconhecer que a tese firmada pelo Tribunal Superior encontra-se superada, conforme consignado no acórdão proferido por esta 2a Turma. 4. Acórdão mantido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029